Tribunal: TJDFT
Processo: 0742504-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo Dr. César Augusto Ribeiro Brito1, que patrocina a apelante, quanto à ocorrência de problema técnico que inviabilizara sua participação na Audiência de Conciliação ultimada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB, e do interesse por ela manifestado na ultimação da tentativa de autocomposição do litígio, diga a apelada, em 5 (cinco) dias, se subsiste o interesse na ultimação de nova audiência conciliatória. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 45645001